Tribunal: TJBA
Processo: 8004545-79.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004545-79.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESQUADRIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUL BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ENDEREÇO DO EXECUTADO CONSTANTE NA CDA. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de endereço completo do executado. 2. O juízo de origem entendeu que o endereço informado era incorreto, determinando a emenda da inicial. Diante da inércia do exequente, extinguiu o feito com base no art. 485, I, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da execução fiscal preenchia os requisitos legais, especialmente quanto à indicação do endereço do executado, constante na Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 6.830/80 (LEF) não exige a repetição do endereço do devedor na petição inicial, desde que conste na Certidão de Dívida Ativa, que a instrui e dela faz parte integrante. 5. O endereço do executado constava de forma completa e precisa na CDA e na petição inicial, conforme verificado nos autos. 6. A exigência de emenda da inicial baseou-se em presunção de incorreção, sem tentativa prévia de citação no endereço informado. 7. A sentença deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial da execução fiscal atende aos requisitos legais quando instruída com Certidão de Dívida Ativa que contenha o endereço completo do devedor, sendo indevida a exigência de emenda por mera presunção de incorreção. 2. A ausência de tentativa de citação no endereço informado impede a extinção do feito por inépcia da inicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; LEF, arts. 2º, 6º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.455.091/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.11.2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 50002645020188080050, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 04.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0011122-75.2017.8.19.0077, Rel. Des. Carlos José Martins Gomes, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8004545-79.2024.8.05.0079, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado ESQUADRIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUL BAHIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR